Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-23.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011440-23.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE ALVES BRAGA - CPF: 342.141.865-91 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VALDINETE ALVES BRAGA - CPF: 342.141.865-91 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A parte embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado com a rediscussão da matéria, não se admitindo, para tanto, a via eleita.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou dúvida, são descabidos os embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011440-23.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

VALDINETE ALVES BRAGA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALDINETE ALVES BRAGA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu a apelação da autora e proveu o recurso do requerido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A embargante alega que o acórdão é omisso, no que tange às provas produzidas nos autos, que confirmam que a embargada não seguiu corretamente os procedimentos necessários conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a Norma da ANEEL.

Argumenta que “
ainda que fosse a constatação por laudo fotográfico e com recusa do consumidor, ainda assim, a concessionária de serviço público e distribuidora de energia elétrica, tem o dever de oportunizar ao consumidor a se manifestar e a se defender, notificando-o de tal direito, dentro de 15 dias, conforme dispõe a Resolução em seu artigo 129, em especial o § 1º inciso V , alínea “b”, § 2º e 3º
” (sic), no entanto, sustenta que nenhum documento foi carreado aos autos para comprovar a oportunização de defesa pela recorrente, inclusive a de notificar o consumidor dentro do prazo de 15 dias, quando houve a recusa do mesmo em receber a cópia do TOI.

Sustenta que “
o consumo mensal da unidade, mesmo após a suposta inspeção, continuou na mesma média, sem qualquer alteração, e ainda que assim não fosse, a embargada, cobrou fatura já prescritas
” (sic).

Alternativamente, almeja que os honorários de sucumbência sejam fixados sob o valor do proveito econômico obtido no importe de R$ 5.063,15 (cinco mil e sessenta e três reais e quinze centavos).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado com atribuição dos efeitos infringentes (id. 101402516).

O embargado se manifestou requerendo a manutenção do acórdão

por não conter em seu bojo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual pugna pela condenação da parte embargante em litigância de má-fé e honorários advocatícios (id. 102896492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais”.

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional, notadamente porque é incontroverso que houve a falha no registro de consumo.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, inclusive quanto à forma da fixação dos honorários de sucumbência, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(TJ-MT 10037684920198110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021